Tribunal: TJMT
Processo: 1015303-93.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015303-93.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KENIA NICACIO DA SILVA - CPF: 987.497.571-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIKAELE CAROLINA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 093.710.961-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015303-93.2021.8.11.0042

APELANTE: KENIA NICACIO DA SILVA, MIKAELE CAROLINA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA – ABORDAGEM DURANTE AVERIGUAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGAS E DINHEIRO EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS SEGUROS/COERENTES DOS AGENTES POLICIAIS – CONTEXTO DAS APREENSÕES – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – UMA DAS RÉS POSSUÍA 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS –
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – AGENTES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – VEDADO O USO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em ilegalidade da abordagem policial quando baseada em juízo de probabilidade, com dados indicativos de que agentes estavam na posse de ilícitos, em via pública.

Apresenta-se injustificável o pedido de a absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos em poder das apelantes seriam destinados à comercialização.

Muito embora uma das rés faça jus à atenuante da menoridade relativa,
“não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado, a minorante deve ser reconhecida em favor das agentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015303-93.2021.8.11.0042

APELANTE: KENIA NICACIO DA SILVA, MIKAELE CAROLINA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por

KENIA NICACIO DA SILVA e MIKAELE CAROLINA ALMEIDA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que as condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

As apelantes, em razões apartadas,

suscitam, preliminarmente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente da ilegalidade da abordagem policial procedida em via pública.

No mérito, requerem a absolvição ou a desclassificação do tráfico para o delito inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência de provas quanto à traficância.

Subsidiariamente, pedem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima, argumentando que ações penais em curso não podem ser utilizadas para negar tal benefício.

MIKAELE CAROLINA ALMEIDA DA SILVA ainda almeja a redução da pena em decorrência da atenuante da menoridade relativa, a qual não foi identificada pela juíza da causa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de KENIA e pelo provimento parcial do apelo de MIKAELE, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa,
“porém sem efeitos sobre a pena aplicada”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015303-93.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL)

A Defensoria Pública suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando ilegalidade da abordagem policial das rés, em via pública.

Não obstante a tese ora aventada, verifico que a juíza da causa analisou com acuidade e prudência a pretensão deduzida, razão pela qual valho-me da fundamentação constante da sentença como razões de decidir:

“Antes de adentrar ao mérito da causa, verifica-se que a defesa das acusadas arguiu em seus memoriais finais, a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que a busca pessoal aconteceu de forma ilegal e arbitrária. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico: (...). Nesse prisma, verifica-se que os policiais relataram em fase extrajudicial que teriam realizado a abordagem e busca pessoal nas rés, uma vez que receberam denúncias de que elas estariam realizando a venda de entorpecentes. Ademais, verifica-se do Boletim de Ocorrência que as acusadas estavam em um local comumente conhecida pela venda de entorpecente.”

Extrai-se dos autos que uma guarnição da Polícia Militar [composta pelos policiais Edgar Pessoa Silva,

Cleberson da Silva Rafael e Nataniely da Cruz Souza], ao abordar dois indivíduos [que se identificaram como usuários] em via pública, recebeu a informação de que duas mulheres estavam nas imediações [do local da abordagem] vendendo entorpecentes, sendo repassadas suas características.

Diante desses subsídios, os agentes policiais se deslocaram até local indicado [que, inclusive, era ponto conhecido pelo tráfico e uso de drogas] para verificar a veracidade das denúncias recebidas, quando então, ao se aproximarem, visualizaram as apelantes com as mesmas características repassadas pelos transeuntes.

Em revista pessoal, a agente policial Nataniely da Cruz Souza encontrou com KENIA 4 porções de maconha, 1 pedra de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), enquanto que com MIKAELE 3 porções de maconha, 1 pedra de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 46,20 (quarenta e seis reais e vinte centavos).

Transcrevo trechos dos depoimentos judiciais dos policiais militares:

“(...) nossa guarnição é composta por três componentes, sendo uma do sexo feminino, (...) em patrulhamento na Avenida Tenente Coronel Duarte, avistamos dois homens em atitude suspeita (...),
os mesmos indagaram serem usuários de drogas e indicaram as características de duas mulheres, que no local onde eles passaram, estavam traficando
(...); eles indicaram que as suspeitas estavam nesse local que esta supracitado no documento, não me recordo agora (...);
eles já tinham comprado delas e até usado a droga; diante dessas informações, nós nos deslocamos (...); eles passaram as características das duas (...); avistamos as duas (...); tinham vários usuários ao lado das meninas
(...);
na busca pessoal, a soldada Nataniely conseguiu encontrar uma quantidade de entorpecente com cada uma delas e quantidade em dinheiro
(...).”
(Edgar Pessoa Silva)

(...)
eles falaram que tinham acabado de usar, que tinham comprado dessas meninas (...), eles deram só as características, não deram nome não, só falou a roupa que elas tavam e tal
(...), aí
encontramos as duas com as mesmas características, aí a nossa policial feminina, fez a busca pessoal nelas e encontrou as drogas com elas (...), e uma quantidade em dinheiro
(...); acho que era pasta base e maconha, fracionada (...); foi encontrado na busca pessoal (...).”
(Cleberson da Silva Rafael)

“(...)
eles falaram que eram duas mulheres, falaram as características (...), aí conseguimos avistá-las (...) e localizamos os entorpecentes com elas e uma quantidade em dinheiro
(...), nós
encontramos elas no mesmo lugar que eles falaram e com as mesmas características
(...).”
(Nataniely da Cruz Souza)

Nessas circunstâncias
, não há falar em ilegalidade da busca pessoal, haja vista ter sido baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que as rés estavam na posse de ilícitos, em via pública.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

A denúncia expõe que:

“No dia 21 de setembro de 2021, por volta das 23h10m, na avenida Tenente Coronel Duarte, Centro, nesta cidade de Cuiabá-MT, as denunciadas KENIA NICACIO DA SILVA e MIKAELE CAROLINA ALMEIDA DA SILVA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presas em flagrante delito por trazerem consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição VTR 7957, em patrulhamento na avenida Tenente Coronel Duarte, abordou dois indivíduos que ao avistarem a equipe demonstraram nervosismo; ao realizar a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas em entrevista,
os indivíduos revelaram aos agentes que duas mulheres estariam realizando a mercancia de drogas, próximo ao bairro Araé
s.

De posse dessa informação, foi feita diligência até o local indicado, que é conhecido pela prática do tráfico e uso de drogas, onde foi avistado as duas mulheres, ora denunciadas Kenia e Mikaele, conforme características dadas na informação recebida
.

Feita abordagem e procedida a busca pessoal, foram localizadas, com a denunciada Kenia, 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha, 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (um) canivete e a quantia de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), enquanto que com a denunciada Mikaele foram encontradas 03 (três) porções de substância análoga a maconha, 01 (uma) pedra de substâncias análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 46,20 (quarenta e seis reais e vinte centavos) em notas trocada
s.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.79336-01, acostado às fls. 13/14- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de
duas pedras, sem invólucro próprio, com massa de 16,87 g (dezesseis gramas e oitenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 07 (sete) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de caulículos e sementes, cada qual envolta por fragmento de filme plástico transparente, fechado por dobradura do mesmo, com massa de 12,63 g (doze gramas e sessenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA)
(...).”

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem reconheceu a responsabilidade criminal das rés, condenando-as pela prática do crime descrito na denúncia, assim fundamentando:

“No que concerne as autorias do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

A testemunha EDGAR PESSOA SILVA, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que a nossa guarnição é
composta por três componentes, sendo uma do sexo feminino
; Que
estávamos em patrulhamento pela Avenida Tenente Coronel Duarte, quando avistamos dois homens em atitude suspeita; Que foi feita a abordagem e os mesmos relataram serem usuários de drogas e indicaram as características de duas mulheres, que estariam traficando pelo local que eles passaram
(...); Que
eles disseram que as duas mulheres já tinham comprado e usado a droga que compraram delas
(...); Que
deslocamos até o endereço passado e já avistamos as duas
(...); Que fizemos a busca pessoal e
a soldado Nataniely conseguiu localizar com cada uma delas uma quantidade de entorpecentes e uma quantidade em dinheiro
(...); Que
tinham pasta base de cocaína e maconha
(...); Que
tinham bastantes usuários em volta delas
(...); Que
quando recebemos denúncia, as pessoas não gostam de dar nomes, por medo de represálias da facção criminosa
(...); Que abordamos eles diante do nervosismo deles ao verem a equipe policial; Que eu avistei um volume na cintura deles; Que era um celular o volume (...)”.

A testemunha NATANIELY DA CRUZ SOUZA, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...) Que realmente
foi feita a prisão em flagrante das duas e eu fiz a busca pessoal nas duas e encontrei a maconha e a pasta base
(...); Que estávamos fazendo rondas na região central e já estávamos investigando algumas pessoas que estavam vendendo drogas na região;
Que abordamos dois suspeitos e eles acabaram informando para nós onde estaria ocorrendo esse tráfico
; Que
fizemos rondas na redondeza e avistamos essas duas meninas
(...); Que eles também eram usuários e tinham passagens (...); Que eles disseram que essas mulheres estariam comercializando (...),
disseram que uma tinha um cabelão, que era a Kenia
(...); Que
fizemos a abordagem e localizamos o entorpecente e uma quantidade de dinheiros com elas (...); Que encontramos com as duas, no mesmo local que eles falaram
; Que
as duas tinham as mesmas características
(...); Que
o dinheiro encontrado estava trocado
(...); Que achamos uma faca pelo local que elas estavam, mas não com elas (...); Que
elas admitiram que a droga era delas, mas disseram que era para consumo
(...); Que tinham mais usuários no local, era aberto (...); Que tinham pequenas porções com elas (...)”.

A testemunha CLEBERSON DA SILVA RAFAEL, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...)
Que estávamos patrulhando na ‘Prainha’, Tenente Coronel Duarte e nos deparamos com dois suspeitos, com um volume na cintura; Que fizemos a abordagem dos doi
s; Que
os mesmos disseram que eram usuários de drogas e nos passaram as características de duas mulheres, que estariam traficando no lugar
(...); Que
eles falaram que tinham acabado de usar a droga que tinham comprado com essas meninas; Que eles falaram que elas estavam vendendo (...); Que eles deram as características delas
(...); Que
encontramos as duas, com as mesmas características delas; Que foi feita busca pessoal nelas e encontrado as drogas
; Que
foi encontrado pasta base e maconha com elas (...); Que estavam fracionadas
; Que com as duas foram encontrados drogas; Que tinha dinheiro trocado com elas também (...)”.

A acusada KENIA NICACIO DA SILVA, quando interrogada em juízo, relatou que
:

“(...) Que eu moro na Rua Sofia, nº 118, bairro Despraiado, Cuiabá (...); Que eu faço faxina e sou garota de programa (...); Que nós moramos e trabalhamos juntas; Que tínhamos acabado de sair do serviço e
fomos nesse ponto que comercializa e usa drogas
; Que
na hora que fomos lá pegar a droga a viatura veio e os meninos que estavam lá saíram correndo e jogaram as drogas no chão
;
Que estávamos com a quantidade de dinheiro que arrecadamos no serviço
;
Que a polícia chegou, pegou nós que estávamos tornozeladas, pegaram a droga no chão
; Que não foram encontradas drogas com nós;
Que a policial revistou a gente e não localizou drogas; Que ela recolheu a droga do chão
(...); Que eles ficaram mais de uma hora juntando as drogas, canivete; Que tudo localizaram eles dividiram no meio, para mim e para a minha companheira; (...); Que quando fomos comprar drogas (...), nós não corremos da viatura (...); Que nós dissemos para o policial que íamos comprar droga (...); Que tinha uns quatro comigo, umas seis gramas de pasta base de cocaína e umas duas gramas de maconha (...),
mas não estava comigo, não deu tempo de passar para nós, tanto que o dinheiro ainda estava comigo, na minha mão; Que eles acharam comigo R$ 52,00 (...); Que a minha amiga também tinha uma quantia, nós íamos usar juntas
(...); Que eu comprei de um rapaz que saiu correndo (...); Que o dinheiro, os R$ 52,00 eram meus; Que a Mikaelle também estava com dinheiro; Que nós moramos juntas e trabalhamos juntas, fazemos ‘programas’ (...); Que fazemos programas na região do Porto (...).”.

A acusada MIKAELE CAROLINA ALMEIDA DA SILVA, quando interrogada em juízo, relatou que:

“(...) Meu endereço é Rua Paulista, casa 10, lote 12, quadra 12, bairro Osmar Cabral (...); Que eu sou babá, eu cuido de crianças (...); Que eu cuido de quatro crianças, eu ganho R$ 1.300,00 por mês (...); Que eu cuido de crianças de uma amiga minha, no bairro Dom Aquino, eu trabalho o dia inteiro lá (...); Que nós tínhamos acabado de chegar do trabalho;
Que eu e ela usamos drogas, pasta base; Que tínhamos acabado de chegar para pegar a droga para nós usarmos
(...); Que nós não trabalhamos juntas; Que eu encontrei com ela no bairro Alvorada (...); Que nós nos encontramos em um bar (...);
Que fomos pegar drogas para usar, pasta base
; Que eu não sei onde ela estava trabalhando, eu não sei o que ela faz; Que eu conheço ela de um outro serviço, que trabalhávamos em uma lanchonete; Que eu fui mandada embora e ela pediu demissão (...); Que fazemos uso de entorpecentes juntas (...); Que juntamos um dinheiro para irmos pegar pasta base, para fumarmos; (...);
Que na hora que chegamos lá, nós estávamos pegando com um menino (...); Que um usuário que disse para nós dele (...); Que demos o dinheiro para ele e então a polícia chegou, todo mundo saiu correndo
(...); Que demos o dinheiro na mão dele, para ele ir buscar a pasta base, porque não estava com ele (...); Que
a polícia invadiu lá, nisso ele jogou a pasta base no chão; Que eles saíram correndo e deixou a gente sozinha
lá; Que eu não ia sair correndo, porque eu era usuária de drogas; Que eu acho que demos sessenta e poucos reais (...); Que íamos comprar umas oito gramas de pasta base; Que íamos comprar também duas balinhas de maconha (...); Que nós fizemos cota para comprar, eu dei R$ 45,00 (...); Que o dinheiro que foi encontrado era meu, eu estava com R$ 30,00 (...); Que com a Kenia foi encontrado a mesma quantia que eu, mas eles colocaram lá (...); Que o endereço que eu dei para a senhora é da minha mãe, mas eu moro junto com a Kenia (...); Que nós passamos o dinheiro para o ‘cara’ que ia buscar a droga para nós (...), ele guardava embaixo de uma pedra (...); Que eles não entraram a droga para nós, eles jogaram tudo no chão e saíram correndo (...); Que a droga foi encontrada no chão e não com nós (...)”.

Da análise dos interrogatórios das rés supra, verifica-se que as mesmas negaram a prática delitiva, afirmando que seriam apenas usuárias. Ainda, verifica-se que além das diversas contradições existentes nos interrogatórios das acusadas, as versões encontram-se em total dissonância com as provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, importante ressaltar que as acusadas não trouxeram aos autos qualquer comprovação das alegações afirmadas em juízo. Com efeito, ressalto que é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que o ônus da prova caberá à defesa, comprovar as alegações dos acusados. (...)

Desse modo, entendo que o conjunto probatório reunido nos autos não permitem dúvidas acerca das autorias delitivas. Vejamos:

Diferentemente das versões apresentadas pelas acusadas, verifica-se que os policiais inquiridos em juízo foram unânimes em relatar o fato criminoso, uma vez que informaram que estavam em patrulhamento pela Avenida Tenente Coronel Duarte, oportunidade que avistaram dois indivíduos em atitude suspeita e decidiram realizar a abordagem. Importante ressaltar que os policiais informaram que um dos indivíduos estaria com um volume no bolso, demonstrando extremo nervosismo ao avistar a guarnição policial.

Assim, relataram que não foi localizado entorpecente com os suspeitos, porém os mesmos informaram que duas mulheres teriam vendido entorpecentes para eles, momentos antes. Em continuação, os policiais informaram que os suspeitos delataram o local e as características das mulheres que teriam realizado a venda de entorpecentes para eles.

Assim sendo, os policiais relataram que foram até o local delatado, momento em que avistaram as acusadas e realizaram as buscas pessoais, onde localizaram com elas entorpecentes e valores em dinheiro.

Diante disso e não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos das acusadas, tivessem hostil prevenção contra elas ou quisessem indevidamente prejudicá-las, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar as rés, como ocorre
in casu
.”

Não obstante a alegação de fragilidade do acervo probatório, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade penal imputadas às apelantes.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína [16,87 g] e maconha [12,63 g].

Anoto que todas as drogas apreendidas foram pesadas juntas.

Repito: em revista pessoal, a agente policial Nataniely da Cruz Souza encontrou com KENIA 4 porções de maconha, 1 pedra de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), em cédulas miúdas, enquanto que com MIKAELE 3 porções de maconha, 1 pedra de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 46,20 (quarenta e seis reais e vinte centavos), em notas trocadas.

Como se vê, a abordagem das apelantes não ocorreu de forma aleatória, mas durante diligência que buscava averiguar informações específicas sobre o tráfico de drogas praticado por elas.

A autoria delitiva está bem demonstrada nas declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante e na pertinência das informações repassadas por usuários, que foram corroboradas pela efetiva apreensão de drogas e dinheiro em poder delas, em ponto conhecido pela traficância e pelo uso de entorpecentes.

De se destacar que, segundo os três policiais ouvidos em Juízo, as agentes apresentavam as mesmas características informadas pelos transeuntes [que não quiseram se identificar], fator este que permitiu a identificação delas na ocasião da abordagem, exatamente no local apontado.

A declaração do policial militar Edgar Pessoa Silva, no sentido de que “delatores” de traficantes, comumente,
não se identificam em razão do medo de represália, é, de fato, uma realidade no mundo do tráfico de drogas (SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
, acessado em 27.4.2023).

Nessa linha,
“os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, [...],
não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato
, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real”
(TJMT, AP 008483-46.2019.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 29/5/2020).

Além do mais, a diversidade e o fracionamento dos entorpecentes, somadas à localização dinheiro em notas miúdas, também são indícios concretos da traficância, conforme, aliás, ressaltou o agente policial
Edgar Pessoa Silva, em seu depoimento judicial:

“
(...) tinham bastante usuários perto das meninas, e a quantidade de droga e dinheiro, todo esse cenário ali indica que realmente elas estavam traficando.”

Registro ainda que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, a juíza da causa consignou que
“as acusadas já respondiam a processos por tráfico de drogas anteriormente, consoante os autos de nº 1008769-3.2021.811.0042 e 1011967-81.2021.811.0042”
, inclusive faziam uso de tornozeleira eletrônica quando da abordagem que culminou na prisão pelo delito em análise.

Outrossim, a condição de usuária não elide a responsabilização das agentes pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura da traficante-usuária ou usuária-traficante, a qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.”
(AP 008946-69.2019.8.11.0015, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/03/2023)

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

No tocante à pena provisória da ré MIKAELE, de fato, ela era menor de 21 anos à época dos fatos [nascida em 24.1.2003; crime praticado em 21.9.2021] e a juíza singular não identificou a presença da atenuante da menoridade relativa.

Todavia, muito embora a ré faça jus à referida atuante, o seu reconhecimento não surtirá efeitos práticos na dosagem da sua pena, porquanto a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Desse modo,
“não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ.”
(SJ, AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, Min; Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 17/10/2022).

Noutra vertente, a juíza de origem não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado em favor das rés ao sopesar que elas registram ações penais em tramitação:

“No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, posto que a condenada se dedica à atividade criminosa, isto porque r
esponde a outra ação penal por tráfico de drogas
.”

Entretanto, o STF e o STJ alinharam seus posicionamentos a respeito do tema e consagraram o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem elementos hábeis a demonstrar a dedicação às atividades criminosas para fins de afastar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob pena de violação ao art. 5º, LIV, da CF (princípio da presunção de não culpabilidade).

Nessa toada, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(STJ, REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, 10/8/2022 - Tema 1.139).

Destarte, a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/2006 deve ser aplicada em favor das apelantes.

Lado outro
, considerando que a quantidade, a natureza e a diversidade das drogas [16,87 g de pasta-base de cocaína e 12,63 g maconha]
não
foram empregadas para majorar a pena-base, fixo a minorante na fração de 1/2.

Nas duas primeiras etapas, a juíza da causa fixou a reprimenda de cada ré no mínimo legal.

Assim, aplicando-se a redução de 1/2, fica a pena definitiva das apelantes redimensionada para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime prisional aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial:

1) PROVEJO EM PARTE
o apelo de KENIA NICACIO DA SILVA para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, readequando a sua pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

2)

PROVEJO EM PARTE
o recurso de
MIKAELE CAROLINA ALMEIDA DA SILVA para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e a minorante do tráfico privilegiado, ajustando a sua pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023